Tribunal: TJDFT
Processo: 0752380-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A mudança da jurisprudência, muito mais volátil do que a modificação da lei, não possui o condão de retroagir para beneficiar o apenado, cuja sentença condenatória teve trânsito em julgado anterior ao entendimento que se pretende aplicar. Leitura diversa colocaria em grave risco a segurança jurídica e provocaria evidente violação à coisa julgada material. 1.1. A lógica da aplicação da lei no tempo não pode ser alargada para que se autorize a retroatividade de entendimentos jurisprudenciais, ainda que qualificados e benéficos, hipótese que não encontra respaldo na lei ou, tampouco, na Constituição Federal.

2. O art. 66, I, da Lei n. 7.210/84 e a Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal estabelecem ser do Juiz das Execuções a competência para apreciar o pedido de retroatividade da lei penal mais benéfica. 2.1. A pretensão de aplicação retroativa de mudança de entendimento jurisprudencial destoa da previsão legal.

3. Recurso conhecido e não provido.